Tribunal: STF
Processo: AI 813558
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. LEI 4.156/1962. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1. A instância judicante de origem não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, o § 3º do art. 4º da Lei 4.156/1962. Apenas interpretou a norma em conformidade com os demais diplomas que regem o empréstimo compulsório e com a Constituição Federal. Pelo que não ocorreu violação ao art. 97 do Magno Texto. Precedentes: AIs 736.527, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; 791.913-AgR, da relatoria do ministro Dias Toffoli; 805.430-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; e 809.035, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 




2. Não bastasse, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável o princípio da reserva de plenário a disposições de norma editada anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Precedentes: AI 804.986, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; REs 278.710-AgR e 495.370-AgR, ambos da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; bem como ADI 2, da relatoria do ministro Paulo Brossard. 




3. O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 735.933, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, assentou que a controvérsia envolvendo os critérios de correção monetária sobre a restituição do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, de que trata a Lei 4.156/1962, não possui repercussão geral, por não se cuidar de matéria constitucional. 




4. Agravo regimental desprovido.